Tribunal: TJBA
Processo: 8002061-26.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002061-26.2020.8.05.0243 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA Advogado(s): APELADO: JOELMA DE SOUZA NOVAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2015 A 2019. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS II E III, DO CPC/2015. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I – CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Seabra contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2015 a 2019, no valor de R$ 2.027,55, sob fundamento de abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Examina-se a ocorrência de prescrição em relação ao crédito tributário de 2015 e a regularidade da extinção do processo quanto aos demais exercícios, diante da inércia do ente exequente mesmo após intimação pessoal, observando-se os requisitos legais para a extinção por abandono da causa e os parâmetros objetivos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024. III – RAZÕES DE DECIDIR: 3. O crédito tributário referente ao exercício de 2015 encontra-se prescrito, nos termos do art. 174 do CTN, pois transcorrido o prazo quinquenal entre o vencimento da obrigação (30/11/2015) e a propositura da ação (19/12/2020), sendo possível o reconhecimento da prescrição de ofício, nos termos da Súmula 409 do STJ. Quanto aos demais créditos (exercícios de 2016 a 2019), a citação válida interrompeu a prescrição, tendo a parte executada permanecido inerte. 4. A extinção do feito por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal do autor, o que foi devidamente observado, tendo o Município de Seabra sido intimado pessoalmente para manifestação, sem que houvesse resposta no prazo legal. 5. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, admite a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa quando, regularmente intimada, a Fazenda Pública permanece inerte. 6. A presente execução fiscal, cujo valor é inferior a R$ 10.000,00 e que permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, enquadra-se nos critérios objetivos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção por ausência de interesse de agir, reforçando a higidez da sentença. IV – DISPOSITIVO: 7. Recurso conhecido. Prescrição reconhecida de ofício quanto ao crédito de 2015. Apelação desprovida quanto aos demais exercícios. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 174. Código de Processo Civil, art. 485, II, III e § 1º. Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: Súmula 409/STJ. STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 14/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8002061-26.2020.8.05.0243, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SEABRA e como apelada JOELMA DE SOUZA NOVAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora